Tribunal: TJSP
Processo: 3002375-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Requisição de pequeno valor – RPV – Insurgência contra decisão que considerou válida a intimação eletrônica para a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade - Observância ao Comunicado 1323/2018 – Decisão mantida - Agravo não provido.